Tribunal: TCU
Processo: 022.987/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 274/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 022.987/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Conceição Xavier Gonçalves (XXX.576.417-XX); Lea Brito de Souza (XXX.709.517-XX); Maria Alba Araujo de Moraes (XXX.834.127-XX); Maria de Lourdes da Silva Torres (XXX.056.714-XX); Marilene Monteiro de Sousa (XXX.573.837-XX); Sonia Maria Rosa de Alcantara Cruz (XXX.866.247-XX); Suzanara Alcantara Cruz (XXX.488.557-XX); Valdelina Madeiro de Souza (XXX.114.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.